Tribunal: TJSP
Processo: 2336755-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade parcialmente acolhida – Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS declarado e não pago nos meses de agosto/2000, setembro/2000 e outubro/2000 (CDA no 111.873.330) – Previsão de incidência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade parcialmente acolhida – Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS declarado e não pago nos meses de agosto/2000, setembro/2000 e outubro/2000 (CDA no 111.873.330) – Previsão de incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União - Observância do que foi decidido pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 - Decisão mantida – Recurso desprovido.